Tribunal: TJSP
Processo: 0008207-93.2021.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Parecer técnico desfavorável à concessão do benefício - Ausência do requisito subjetivo – Inteligência do art. 112 da LEP – Incidência da Súmula no 439 do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.